Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-90.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002363-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ROSELI DA SILVA CORTES - CPF: 904.975.461-91 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM LAUDO ANATOMOPATOLÓGICO. MATERIAL ANALISADO DIVERSO DO COLETADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por paciente que, após curetagem uterina custeada pelo SUS em hospital réu, recebeu laudo anatomopatológico que erroneamente indicava tratar-se de útero retirado, embora não tivesse se submetido à histerectomia. Em exames posteriores comprovou-se que o útero permanecia íntegro, constatando-se a troca ou identificação indevida do material analisado. Requer indenização por danos morais decorrentes do erro, do atraso no diagnóstico e da necessidade de nova intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital responde objetivamente pelo erro no laudo patológico decorrente da análise de material diverso do coletado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre paciente e hospital configura relação de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva pela inadequada prestação do serviço.

A análise laboratorial de material diverso do coletado revela defeito na prestação dos serviços, frustrando a legítima expectativa de exatidão do diagnóstico e quebrando a confiança da paciente.

Incumbe ao hospital comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), especialmente a correta cadeia de custódia do material encaminhado ao laboratório, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva de terceiro, de inexistência do defeito ou de culpa da consumidora afasta as hipóteses de excludente previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

Integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 7º, parágrafo único), sendo irrelevante eventual culpa do laboratório conveniado.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e do método bifásico, considerando a gravidade do ilícito e a extensão do sofrimento experimentado pela autora.

A fixação dos honorários advocatícios seguiu a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo hipótese autorizadora de apreciação por equidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposto por CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais n. 1002363-90.2019.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

Sucumbente na maior parte, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários de advogado da parte adversa, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(Id. 326156964).

O apelante, em suas razões, de Id. 326156971, defende a inexistência de desvio de conduta, ao argumento de que o laudo pericial complementar não identificou erro na prestação dos serviços.

Assevera que o laudo pericial atestou que o lado patológico fora realizado por laboratório escolhido exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaca que, se trata de fato exclusivo de terceiro, vez que o laudo patológico tido por incompatível, foi elaborado por laboratório externo e não pelo hospital, o que afasta o dever de indenizar.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 326156975, em que a autora protesta pelo desprovimento do primeiro apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a parte autora, ajuizou a presente ação indenizatória, em face do hospital, alegando que procurou o estabelecimento de saúde para verificar sintomas de fortes cólicas abdominais, dores nas pernas e febre. Após exames, foi-lhe indicada cirurgia para retirada de pólipos uterinos, com coleta de material para biópsia.

A cirurgia inicial foi realizada em 01/11/2013 e, aproximadamente três meses depois, a autora foi informada de que teria ocorrido a retirada do útero durante o procedimento, conforme resultado de biópsia. Surpresa — uma vez que não autorizara histerectomia — e ainda apresentando sintomas, buscou nova avaliação médica em 2014. Em ultrassonografia realizada em dezembro daquele ano, constatou-se que o útero ainda se encontrava presente. Somente em 2016 foi submetida a nova intervenção cirúrgica, desta vez para a efetiva retirada do órgão.

A autora sustenta que o atendimento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), configurando relação de consumo e atraindo a responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o erro no resultado do exame lhe causou significativo abalo moral, pois recebeu diagnóstico equivocado, foi submetida desnecessariamente a nova cirurgia, teve retardado o diagnóstico e o tratamento corretos, e permaneceu por três anos sob a incerteza de um quadro clínico que poderia, inclusive, ter lhe custado a vida. Afirma ter suportado intenso sofrimento físico, psíquico e emocional, além de ter sido exposta a riscos e a uma segunda intervenção cirúrgica.

Após a defesa, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a inicial.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber eventual responsabilidade do hospital em que a paciente fora submetida ao procedimento de curetagem, porém, obteve laudo patológico de histerectomia, o que culminou com o retardamento de seu tratamento de câncer.

Sabe-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, visto que se enquadram na definição legal de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º, do CDC.

O diploma consumerista, em seu artigo 14, responsabiliza objetivamente o prestador de serviço pela sua má execução, assim dispondo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tratando-se de instituições hospitalares, sua responsabilidade resume-se aos serviços anexos ao atendimento médico, respondendo, de forma objetiva, pela inadequada prestação.

Sobre o tema, ensina José de Aguiar Dias:

(...) quanto à responsabilidade dos donos das casas de saúde ou hospitais, não há dúvida que inclui um dever de incolumidade, que, naturalmente, não vai ao ponto de garantir o impossível de restituir a vida ou assegurar a cura, mas que se fixa, curialmente, na obrigação de resguardar o paciente de quaisquer conseqüências que um bom serviço poderia evitar'
(Da Responsabilidade Civil, vol I, Rio de Janeiro: Forense, 6. ed., n. 116, p.)

Tecidas tais considerações, reporto-me ao caso em análise.

No caso em análise, é incontroverso que, em 1º de novembro de 2013, a autora foi submetida a procedimento de curetagem uterina para retirada de pólipos, realizado no hospital requerido, com cobertura pelo SUS. Também restou evidenciado que o resultado do exame laboratorial posteriormente entregue à paciente não condizia com seu real quadro clínico.

Com efeito, o laudo emitido pelo Centro de Patologia e Citologia — elaborado a partir de material encaminhado pelo hospital réu — indicava tratar-se de patologia uterina com diagnóstico de cervicite crônica e pólipo endometrial, conforme documento juntado no Id. 18669263 – pág. 6.

Ocorre que a autora não havia sido submetida à histerectomia, procedimento de retirada do útero, circunstância que veio a ser constatada somente após a realização de exames posteriores, dentre eles ultrassonografia que confirmou a presença do órgão e a existência de pólipo endometrial (Id. 18669263 – pág. 4).

No que tange o procedimento realizado pela parte autora, o juízo
a quo,
muito bem delineou o caso, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Observa-se que o laudo entregue a autora faz expressa menção ao fato de que o material analisado se trata de útero, inclusive, constando sua descrição, com o tamanho e o diagnóstico dos males que o acometiam (id. 54276120 - Pág. 59). Parece ser improvável que o médico anatomopatologista tenha errado ao confundido os pólipos e endométrio o com um útero e, ainda, tenha observado no material analisado características próprias do referido órgão.

Nesse passo, ao que tudo indica, a falha no resultado da biopsia decorre do fato de que o material encaminhado para a análise com os dados (nome) da requerente não ter sido aquele efetivamente coletado, muito provavelmente o útero examinado pertencia a outra paciente, tendo ocorrido a falha no preenchimento dos dados ou troca das etiquetas identificadores do material coletado, inexistindo evidencia de que referida falha ocorreu no laboratório conveniado ao SUS. Sequer foi indicado o que acontece com o material patológico colhido em biópsia da requerente.

O fato é que ocorreu um erro grave, e o fato de não ser possível precisar com exatidão como ou quando se deu a falha e qual o agente foi responsável pelo erro relatado nestes autos, não afasta a responsabilidade do Hospital. De modo que, caso o Hospital entenda que a culpa pelo erro no resultado do exame foi exclusivamente do laboratório ou do médico subscritor do laudo do exame, inexiste óbices para buscar o ressarcimento pela atuação culposa destes, por meio de ação regressiva.

Com efeito, em se tratando de procedimento médico realizado para curetagem de material para biopsia, tem-se que a legitima expectativa da paciente é que haja exatidão nas informações e procedimentos realizados de modo que não haja erro no diagnóstico da doença que a acometia. A não correspondência entre o material coletado e o examinado implica em defeito na prestação de serviço a atrair a responsabilização do hospital responsável pela realização do procedimento.

Convém consignar que, a responsabilização do nosocômio não está correlacionada à demonstração de que o erro no resultado acarretou prejuízos à saúde da requerente, em razão da demora no diagnóstico correto ou tratamento adequado, mas no fato de que o erro no resultado do exame frustrou a razoável expectativa de exatidão por parte da consumidora, quebrando a legítima confiança da paciente que ficou sem entender o que aconteceu e teve que procurar outro profissional, realizar novo procedimento de curetagem, no ano de 2016, para a realização da biopsia, e então ser submetida a histerectomia total, ou seja, retirada do corpo e colo uterino, pondo fim ao mal que lhe acometia anos após o primeiro procedimento.”

No caso, é incontroverso a ocorrência de erro do laudo patológico do exame realizado, vez que o material analisado não corresponde a aquele coletado da parte autora, cabendo na sequência definir eventual responsabilidade.

Dito isso e, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela apelante, no sentido de inexistência de desvio na conduta do hospital, ausência de responsabilidade pelo laudo patológico e fato exclusivo de terceiro, verifico que não lhe assiste razão.

É assim, porque, da análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada pela recorrente, concluindo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Lado outro, verifica-se que a parte ré, quando da realização do procedimento de curetagem, não trouxe aos autos a cadeia de custódia do material coletado, a fim de que pudesse atestar de forma indene de dúvidas que o material efetivamente enviado ao laboratório para biópsia, de fato correspondia a aquele coletado da paciente, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

Afora isso, nas relações de consumo todos que integram a cadeia de fornecedor e prestador do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC.

Portanto, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.

Ainda, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3º do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

Como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
obtemos alguns importantes esclarecimentos:

“Esses argumentos, contudo, não são aptos a afastar a responsabilidade objetiva do hospital pelo erro no resultado.

Isso porque, em se tratando de relação de consumo, para se para se eximir da culpa pela falha apontada, a requerida deveria comprovar – alguma das situações enumeradas pelo parágrafo 3º do art. 14 do CDC, a saber: a) a inexistência do defeito; b) a culpa exclusiva do consumidor; c) o fato exclusivo de terceiro, o que não ocorreu.

Primeiro, porque não ficou demonstrada a inexistência de erro nos serviços prestados pelo hospital. Pelo contrário, o exame com análise de material diverso do coletado é incontroverso.

Segundo, é evidente que não pode ser atribuído à requerente qualquer culpa pelo erro no resultado do exame.

Aliás, de acordo com resposta ao quarto quesito formulado pelo requerido, “No termo de informação e consentimento apresentado não constava qual o procedimento cirúrgico proposto.”

Por fim, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o material coletado foi corretamente identificado e que a falha no resultado do exame foi exclusiva do laboratório e/ou profissional que realizou a análise. Embora o hospital tenha tentado se eximir da sua culpa alegando que a falha foi praticada pelo laboratório credenciado ao SUS, que teria emitido laudo um útero quanto o material encaminhado para análise foi o endométrio, tal fato não ficou demonstrado.

Destarte, para se eximir da sua culpa, o hospital deveria comprovar sem sombras de dúvida a culpa de terceiro, ou que o material coletado da autora foi corretamente identificado e encaminhado ao laboratório e a confusão teria ocorrido por culpa do laboratório ou do médico que o realizou.

Contudo, a parte ré não trouxe aos autos a cadeia de custódia do material coletado, a fim de que pudesse atestar de forma indene de dúvidas que o material efetivamente enviado ao laboratório para biópsia, quando da realização do procedimento de curetagem, de fato correspondia a aquele coletado da paciente, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu,

Registro que na audiência de instrução e julgamento procedeu-se somente o depoimento pessoal da autora, que relatou o seguinte em resumo:

Ele (Médico) pegou o laudo e disse que eu estava sem o útero. E que choquei, porque eu disse para ele que estava menstruada naquele dia. Ele não disse nada. Só passou um creme para eu usar e pronto. Ele não negou que não havia retirado o útero. Não sei quem fez o laudo. Hoje em relação ao útero estou bem. Antes do procedimento, ninguém informou se o útero seria retirado. O procedimento que seria realizado seria para a retirada dos pólipos.

Observa-se que o laudo entregue a autora faz expressa menção ao fato de que o material analisado se trata de útero, inclusive, constando sua descrição, com o tamanho e o diagnóstico dos males que o acometiam (id. 54276120 - Pág. 59). Parece ser improvável que o médico anatomopatologista tenha errado ao confundido os pólipos e endométrio o com um útero e, ainda, tenha observado no material analisado características próprias do referido órgão.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE AMOSTRAS DE SANGUE COLHIDAS TRÊS VEZES PELO HOSPITAL E ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. CADEIA DE CONSUMO.
Autora, paciente do hospital réu, vindo a realizar coletas de amostras de sangue a pedido do médico.
Coletas realizadas por profissional do hospital e em suas dependências, sendo, ainda, este responsável por encaminhá-las ao laboratório. Existência de contrato de prestação de serviço firmado entre o hospital e o laboratório. Nítida ocorrência de cadeia de consumo organizada pelo hospital, que utilizava o laboratório como incremento de sua atividade.
Hospital que evidentemente aprova e recomenda os serviços prestados pelo laboratório.
Solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, que decorre dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo certo que fornecedor não é apenas quem contrata diretamente com o consumidor, mas todo integrante da cadeia de fornecimento.
Nítida relação de parceria entre os fornecedores. Indiscutível responsabilidade solidária pela falha nos serviços prestados. Precedente do E. STJ no sentido de que o fornecedor que integra, como parceiro, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidário pelos danos causados ao consumidor. Assim, por força da solidariedade, o hospital também possui legitimidade passiva. Acerto da sentença. Honorários recursais fixados. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00022397720138190046, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 25/06/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
TROCA DE EXAME EM LABORATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE – FALHA DO LABORATÓRIO –
INOBSERVÂNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO EM IDENTIFICAR QUE OS DADOS DO EXAME NÃO ERAM DA SUA PACIENTE – FALHA DO MÉDICO - PRESCRIÇÃO EQUIVOCADA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SEVERO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A obrigação da empresa de efetuar exames médicos é de resultado, conforme redação do art. 14 c/c art. 3º do CDC. É que esta possui a obrigação de fornecer ao sujeito examinado um diagnóstico que corresponda a sua realidade clínica. II - A troca de exames da Apelante com os de outra paciente comprova a falha na prestação dos serviços da empresa Apelada, ante a ausência de cuidados e cautelas na confecção e entrega de exames, bem como o descumprimento de sua obrigação, que no caso, é de resultado, haja vista que deve fornecer aos sujeitos que se submetem a exames um resultado que represente a realidade clínica. III - O hospital/laboratório, responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico, mesmo que inexista vinculo empregatício, quando colabora para a falha na prestação do serviço.
IV - A fixação do valor da indenização deve se dar com base na conjugação de dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que a indenização não seja irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. Montante fixado com valoração excessiva deve ser reduzida dentro do principio da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004495-37.2021.8.11.0007, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

Destaco, ainda, que p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Em relação ao
quantum
, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao sofrimento e penalizadora pela conduta imprudente do agente causador.

Feitas tais considerações, no que tange ao
quantum
fixado a título de indenização, foi devidamente observado o critério bifásico para o arbitramento no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, haja vista a ponderação das circunstâncias
in concreto
, atendendo-se, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao caráter compensatório e igualmente dissuasório da indenização, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito, de modo a conferir à vítima valor suficiente de compensação aos danos sofridos, desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.º, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).

In casu
, verifica-se que o Juíza
a quo
fixou os honorários advocatícios consoante regra geral estabelecida no art. 85, § 2.º, do CPC, a qual possibilita o arbitramento sob o valor da condenação, não comportando reparos.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença, que andou bem ao reconhecer a responsabilidade do hospital requerido, fixando o valor indenizatório de forma justa.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026